Tribunal: CARF
Processo: 10166.904273/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904273/2012-38
ACÓRDÃO
1301-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILIA SEGURANCA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.490,
de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10166.904272/2012-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904273/2012-38
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente o
Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Saldo
negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, para utilização na quitação de
débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
38843.43611.240809.1.3.03-0397
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem provas adicionais, reiterando as razões de defesa
apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
28877.15646.131210.1.7.03-5851, por meio do qual a interessada declara a
utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2008, para quitação
de débitos próprios.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas,
fundamentado na inexistência de crédito para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo. Confira:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904273/2012-38
3

Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, acrescida
de documentação anexa, onde, em síntese, o sujeito passivo alega a existência do
crédito pleiteado, conforme razões de fls. 25.
Os documentos juntados foram os seguintes: cópias dos Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL da Cia de Água Brasília, anos-calendário 2006 a 2008; da Cia
Energética de Brasília, ano-calendário 2006; e da CEB, anos-calendários2006 e
2007, além dos Detalhamentos de Notas de Lançamentos da Estado de
Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal,
relativos às notas fiscais n°0104, 0121; 0136, 0153, 0164, 0176, 0192, 0210 0254,
0265, 0283, 0287, 0304, 0314 e 0320, enviados juntamente com as
correspondências de 26/04/2012.
De acordo com a defesa, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
SES/DF, CNPJ 00.394.700/0001-08, não disponibilizou as Declarações de
Retenções, motivo pelo qual foi protocolado ofício solicitando os documentos.
Como ainda não foi atendida, solicita que a Delegacia da Receita Federal reforce o
pedido junto à SES/DF para que providencie a entrega de tais Declarações,
possibilitando, assim, a confirmação das retenções por aquele Órgão.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, confirmando os termos do Despacho
Decisório, conforme sintetizado pelo seguinte trecho do voto-condutor transcrito
a seguir:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. A
retenção destacada no Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e
PIS/Pasep, ano-calendário 2008, emitido pela fonte pagadora Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito FederalCaesb, às fls. 19, já foi considerada na
“Análise das Parcelas de Crédito”, do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 33.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904273/2012-38
4

A planilha de fl.18, intitulada “CSLL Retida sobre Notas Fiscais de Serviços” não
serve como documento comprobatório de retenção na fonte, conforme acima
explicitado. Já a documentação juntada às fls. 2/17 se refere a ano-calendário
(2007) diverso do objeto em litígio.
Pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, especialmente Extrato de fls. 46, indicam
retenções na fonte no valor de R$ 192.439,28, tendo sido reconhecido no DDE o
valor R$ 192.322,95.
Não obstante, tal diferença não é suficiente para comprovar a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, conforme demonstrativo abaixo, de forma que deve ser mantida a
decisão proferida pela autoridade administrativa.
Em recurso, informa a recorrente que até a data em que apresentou seu recurso
não foram entregues, mesmo após inúmeros pedidos, os comprovantes de
retenção sob a guarda do contribuinte SES-DF, e que não faz sentido punir o
contribuinte pela não entrega de tais documentos.; que o indeferimento de
diligência para que seja reforçado o pedido feito pela Recorrente junto à SES-DF
violaria uma série de preceitos motivando a declaração de nulidade da decisão
recorrida.
Não prosperam os argumentos de recurso, devendo a decisão recorrida ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Não há que se falar que o contribuinte está sendo punido por eventualmente não
lhe ter sido entregue os comprovantes de retenção por parte da SES-DF. O CARF
há muito admite outras formas de provas, conforme se vê da simples leitura da
Súmula CARF no 143, aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
A planilha de fls. 18, intitulada “CSLL Retida sobre Notas Fiscais de Serviços”,
juntada em sua Manifestação de Inconformidade não serve como documento
comprobatório de retenção na fonte, primeiro porque não se trata de documento
fiscal e nem contábil e segundo, porque foi produzida unilateralmente pela
interessada, não se mostrando hábil ou idôneo para a referida comprovação. No
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904273/2012-38
5
caso, por exemplo, a apresentação das notas fiscais acompanhadas de extratos
bancários seria suficiente para comprovar as retenções efetuadas pelo Órgão.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
nos pedidos de ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do
contribuinte provar o seu direito de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu pleito
por falta de provas.
Quanto ao pedido de diligência, para fins de reforçar o pedido formulado pelo
contribuinte junto à SES-DF, embora compreenda dificuldade do contribuinte para
obtenção destes comprovantes, não é possível atende-lo. É que é defeso ao
julgador utilizar-se de instrumentos processuais para produzir provas para
quaisquer das partes. Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas
alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente, a produção de prova a respeito do
direito que alega possuir, não se limitando, como visto, apenas aos comprovantes
de retenções emitidos pelas fontes pagadoras.
Do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência, e no mérito, por negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original